Tribunal: TCU
Processo: 003.001/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4611/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a evidência, trazida pelo MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva, de haver rubrica proveniente de determinação judicial, nos contracheques atuais da pensão civil deixada por Expedito Justino da Silva (ato 43195/2022, peça 5); Considerando que a rubrica indicada não consta do ato em exame, não impedindo a apreciação pela legalidade do ato; Considerando que é necessário que a unidade jurisdicionada explique a natureza da rubrica judicial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil relacionados nos autos, bem como fazer a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.001/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Portanova Barros (XXX.424.730-XX); Daniel Martins e Silva (XXX.551.720-XX); Elaine Jung Martins da Silva (XXX.178.100-XX); Maria Aniee Machado (XXX.737.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao Ministério da Saúde que: 2.1. informe a natureza da parcela judicial de R$ 134,28, constante do contracheque atual da beneficiária da pensão instituída por Expedito Justino da Silva, sob a descrição "Dec Jud Pension Trans Jul" (peça 9) e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da pensionista; e 2.2. especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão em exame; 1.7.2. determinara à AudPessoal que adote os procedimentos a seu encargo no acompanhamento da determinação anterior; 1.7.3. arquivar os presentes autos.